Tribunal: TJSP
Processo: 1000582-48.2017.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Rebouças de Carvalho
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas do Estado - Irregularidades apontadas na licitação feita pela Fundação do ABC – Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, onde o embargante era um dos responsáveis na época – Pretensão de anulação da multa aplicada e consequente extinção da execução – Cerceamento de defesa não ocorrido – Observância do

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Aplicação de multa pelo Tribunal de Contas do Estado - Irregularidades apontadas na licitação feita pela Fundação do ABC – Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do Campo, onde o embargante era um dos responsáveis na época – Pretensão de anulação da multa aplicada e consequente extinção da execução – Cerceamento de defesa não ocorrido – Observância do regular procedimento – Existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e exigível – O Poder Judiciário não pode substituir a Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos, adentrando no exame de mérito - Controle judicial exclusivo quanto a legalidade e a legitimidade - Sentença reformada – Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso de apelação provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998070
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000582-48.2017.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO
DE SÃO PAULO, é apelado ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS
NEVES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
EDUARDO PACHI (Presidente sem voto), DÉCIO NOTARANGELI E MOREIRA
DE CARVALHO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
2
VOTO No 30492-jv
APELAÇÃO CÍVEL No1000582-48.2017.8.26.0014
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: ALESSANDRO RODRIGUES DOS SANTOS NEVES
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Aplicação de
multa pelo Tribunal de Contas do Estado - Irregularidades
apontadas na licitação feita pela Fundação do ABC

Hospital Municipal Universitário de São Bernardo do
Campo, onde o embargante era um dos responsáveis na
época
Pretensão de anulação da multa aplicada e
consequente extinção da execução Cerceamento de defesa
não ocorrido
Observância do regular procedimento

Existência de título executivo extrajudicial líquido, certo e
exigível
O Poder Judiciário não pode substituir a
Administração nos pronunciamentos que lhe são privativos,
adentrando no exame de mérito - Controle judicial exclusivo
quanto a legalidade e a legitimidade - Sentença reformada
Precedentes desta Eg. Câmara e Corte - Recurso de
apelação provido.
Trata-se de embargos à execução fiscal opostos
por Alessandro Rodrigues dos Santos Neves, que lhe move a Fazenda
do Estado de São Paulo, alegando nulidade do processo administrativo
por ausência de intimação, ausência de irregularidades nas contas e
legalidade na contratação realizada por se tratar de Organização
Social.
A r. sentença de fls. 140/143, cujo relatório adoto,
JULGO PROCEDENTES os embargos para reconhecer a nulidade da
autuação contra o embargante e, por conseguinte, do título executivo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
3
EXTINGUINDO A EXECUÇÃO, com consequente levantamento da
penhora. Condenou, ainda, a embargada ao pagamento das custas e
despesas processuais, além de honorários advocatícios que arbitro,
nos termos do artigo 85, § 3o, do CPC, no parâmetro mínimo sobre o
valor atualizado da causa.
Inconformada, apela a FESP (fls. 150/156),
sustentando que o Auto de Infração e Imposição e Multa goza de
presunção de legitimidade e de legalidade, tal qual previsto nos artigos
1o e 37 da Constituição Federal e demais disposições do Código de
Processo Civil. Postula a reforma do julgado.
Recurso recebido, processado e sem contrarrazões
(fl. 159).
É o relatório.
Merece reforma a r. sentença hostilizada.
Trata-se de auto de infração decorrente de
irregularidades no contrato de licitação celebrado entre a FUNDAÇÃO
DO ABC e a MUNDIAL PORTARIA LIMPEZA E JARDINAGEM ITDA,
objetivando a prestação de serviços, no valor de RS 6.454.140,00,
onde foi constatada irregularidade, decorrentes da “Coleta de Preços",
inovando um tipo de modalidade licitatória, não prevista nos incisos de
I a V do artigo 22, além de ser expressamente vedado pelo artigo 80
todos da Lei Federal n.8666/93.
A execução fiscal em apenso tem por objeto multa
aplicada pelo E. Tribunal de Contas do Estado de São Paulo ao
embargante, na qualidade de responsável pela contratação proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
4
por Fundação do ABC
Hospital Municipal Universitário de São
Bernardo do Campo (FUABC).
Verificou
as
seguintes
irregularidades
nos
procedimentos, em razão das seguintes falhas (fl.28):
a) ausência de publicidade do aviso da cotação de
preços, inibindo a participação do maior número de interessados e
desatendendo o artigo 3 e 1 do próprio Regulamento interno de
Compras, ante os princípios do artigo 3s da Lei n.8.666/93;
b) o critério para convite das empresas subjetivo,
pessoal, quando nao indicativo, contrariando o principio da impessoalidade;
c) encaminhamento intempestivo da documentação
a esta Corte;
d) apesar dos artigos 16 e 17 do Regulamento
Interno de Compras estabelecer que devam ser convidadas no mínimo
três empresas, esse número poderia ter sido ampliado;
e) dentre os documentos exigidos da vencedora
consta Certidão Negativa de Débito, quando a jurisprudência desta
Corte aponta para comprovante de regularidade.
Em razão disso, o v. acórdão do E. Tribunal de
Contas do Estado (fls. 25/36) julgou irregulares a licitação, o contrato e
o termo aditivo, bem como ilegais as despesas decorrentes, aplicando
a multa a cada um dos responsáveis inclusive o ora embargante, que
ratificou o procedimento a acionou o aditivo (fls. 25/36).
O v. acórdão emanado do E. Tribunal de Contas do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
5
Estado (fls. 94/110), julgou irregulares, nos termos do art. 2o, inciso XV
e XXVII, da Lei Complementar no 709/93.
Assim,
destaca-se
que
o
processo
TC-005925/026/09, em curso regularmente perante o Tribunal de
Contas, não está inquinado de nenhuma abusividade ou ilegalidade
que pudesse agora ser sanada, pois, todas as oportunidades para
defesa do ato foram concedidas ao ora autor, sem lograr êxito na
justificativa que se propôs como defesa.
Há informação nos autos de determinação de
intimação de todos responsáveis para participação no processo
administrativo (fls. 28/29), e que o embargante teve seu nome
expressamente mencionado à fl. 25.
Outrossim, às fls. 31/32 houve nova determinação
para que se apresentassem termos de ciência e notificação na forma
das instruções vigentes daquele, ou seja, devidamente subscritos
pelas autoridades que firmaram o termo contratual e aditamento" (fls.
31). Ademais, consta que a FUAB Fundação do ABC encaminhou ao
TCE os termos de ciência ao processo administrativo, neles constando
as assinaturas dos responsáveis pela celebração do contrato e do
termo aditivo (fls. 32).
Mais não se precisa argumentar para afastar a
alegação do apelado de cerceamento de defesa por ausência de
notificação sobre os atos do processo.
No mais, de fato, compete mesmo ao Tribunal de
Contas, no caso o Estadual, a fiscalização do Município (art. 31,
'caput', CF), no legítimo exercício do controle externo do Poder

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
6
Legislativo. Também é importante admitir que a prolação de decisão
por este colegiado na realização de auditoria das contas públicas tem
"eficácia de título executivo" (§ 3o, do art. 71, c.c. art. 75, CF)
Como já acima dito, o procedimento para apuração
de irregularidades nas contas públicas está formalmente em ordem, de
sorte que não é possível entrever neste momento nenhum motivo
razoável que ensejasse a imediata anulação da decisão do Tribunal de
Contas. Ou seja, não há nenhuma irregularidade formal ou ilegalidade
manifesta.
Todas as ocorrências relatadas no processo em
testilha emanado do Tribunal de Contas do Estado encontram-se bem
delineadas e analisadas coerentemente e dentro dos ditames
constitucionais.
Por derradeiro, cumpre reconhecer que “o controle
judicial dos atos administrativos é unicamente de legalidade, mas
nesse campo a revisão é ampla, em face dos preceitos constitucionais
de que a lei não poderá excluir da apreciação do Poder Judiciário
lesão ou ameaça de direito (art.5o, XXXV); (...). Diante desses
mandamentos da Constituição, nenhum ato do Poder Público poderá
ser subtraído do exame judicial, seja ele de que categoria for
(vinculado ou discricionário) e provenha de qualquer agente, orgão ou
Poder. A única restrição oposta quanto ao objeto do julgamento
(exame de legalidade ou da lesividade ao patrimônio público), e não
quanto à origem ou natureza do ato impugnado.
Certo é que o Judiciário não poderá substituir a
Administração em pronunciamentos que lhe são privativos, mas dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
7
se ela agiu com observância da lei, dentro de sua competência, é
função especifica da Justiça Comum, e por isso mesmo poderá ser
exercida em relação a qualquer ato do Poder público, ainda que
praticado no uso da faculdade discricionária, ou com fundamento
político, ou mesmo no recesso das câmaras legislativas como seus
interna corporis. Quaisquer que sejam a procedência, a natureza e o
objeto do ato, desde que traga em si a possibilidade de lesão a direito
individual ou ao patrimônio público, ficará sujeito a apreciação judicial,
exatamente para que a Justiça diga se foi ou não praticado com
fidelidade à lei e se ofendeu direitos do individuo ou interesses da
coletividade (Hely Lopes Meirelles, “Direito Administrativo Brasileiro,
33a edição, pág. 209)”.
Assim, tendo o Tribunal de Contas do Estado de
São Paulo concluído que o contrato e aditamento feito pela Fundação
são irregulares, não cabe ao Judiciário modificar tal decisão, visto que
apenas os aspectos legais podem ser trazidos à juízo, e estes se
mostraram imaculados.
Aliás, a questão atinente à submissão ou não da
Fundação ABC (FUABC) ser uma organização social ao regramento
da Lei de Licitações (Lei 8.666/93), foi amplamente abordada e
debatida pelo E. Tribunal de Contas e rechaçada à fl. 35 e insere-se
dentro do mérito do ato administrativo da decisão proferida.
Já julgou esta Eg. Câmara em casos similares:
PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO
EMBARGOS
À
EXECUÇÃO
DECISÃO
DO
TRIBUNAL
DE
CONTAS
CONTROLE
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
8
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE. 1. O Tribunal de
Contas é órgão técnico que auxilia o Poder
Legislativo na fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da União,
Estados, Distrito Federal e Municípios.
2. O controle judicial sobre os atos administrativos
é unicamente de legalidade, não podendo o
Judiciário
substituir
a
Administração
nos
pronunciamentos que lhe são privativos, em
especial adentrar ao exame do mérito do ato
administrativo.
3. Pretensão à revisão da justiça da decisão do
Tribunal de Contas. Inadmissibilidade. Decisão por
sinal irretocável. Embargos rejeitados. Sentença
mantida. Recurso desprovido (APELAÇÃO No
1003598-27.2017.8.26.0073,
Des.
Décio
Notarangeli, j. 19.03.18)
E esta Corte:
“Mandado de Segurança. Processo Administrativo
instaurado pelo Tribunal de Contas do Estado, por
conta de irregularidades na licitação e respectiva
contratação, que culminou na aplicação de multa.
Alegada ofensa a direito liquido e certo por
cerceamento de defesa. Inobservância do princípio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
9
da ampla defesa e do contraditório. Notificação
através de Diário Oficial e não pessoalmente.
Nulidade absoluta. Decisão administrativa do TCE.
Judiciário não pode substituir a Administração nos
pronunciamentos que lhe são privativos, em
especial adentrar no exame de mérito. Controle
judicial exclusivamente quanto a legalidade e a
legitimidade. Não se há falar em nulidade.
Respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Existência de termo de ciência e notificação
assinado pela impetrante. Firmado compromisso
de acompanhar todos os atos do processo
administrativo. Publicação de todos os atos pela
imprensa oficial. Inexistência de ilegalidade ou
abuso de poder. Precedentes desta Corte de
Justiça. - Ordem denegada” (TJSP; Mandado de
Segurança 2038263-14.2016.8.26.0000; Relator
(a): Péricles Piza; Órgão Julgador: Órgão
Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo -
N/A; Data do Julgamento: 10/08/2016; Data de
Registro: 12/08/2016).
“APELAÇÃO - ATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO
ANULATÓRIA - DECISÃO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO - IRREGULARIDADES NA
CONCORRÊNCIA E NO CONTRATO REALIZADO
PELA MUNICIPALIDADE DE GUARULHOS COM
A
EMPRESA
ENGENHARIA
INDÚSTRIA
E

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
10
COMÉRCIO
LTDA
-
CONTROLE
DE
LEGALIDADE E LEGITIMIDADE - Pretensão, pelo
apelante,
de
anulação
de
procedimento
administrativo TC 4418/026/10, do TCE, no qual
foram julgadas irregulares a concorrência e o
contrato realizados pela municipalidade com a
empresa Engenharia Indústria e Comércio Ltda
Descabimento - O Tribunal de Contas é órgão
técnico que auxilia o Poder Legislativo na
fiscalização
contábil,
financeira,
orçamentária,
operacional e patrimonial dos entes federados,
tendo competência para apreciar a regularidade de
contratações e licitações - O controle judicial sobre
os atos administrativos é unicamente de legalidade
e legitimidade, não podendo o Judiciário substituir
a Administração nos pronunciamentos que lhe são
privativos, em especial adentrar ao exame do
mérito do ato administrativo -Observância das
garantias constitucionais do contraditório e da
ampla defesa - Apelante assinou termo de ciência
e notificação que, além de cientificar da obrigação
legal de submeter à análise do TCE os atos de
admissão, também firma o compromisso de
acompanhar todos os atos de desenvolvimento do
procedimento
fiscalizatório
-
Sentença
de
improcedência mantida - Recurso improvido.”
(TJSP;
Apelação
1040783-05.2015.8.26.0224;
Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Público; Foro de Guarulhos -
2a
Vara
da
Fazenda
Pública;
Data
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
11
Julgamento: 19/09/2017; Data de Registro:
19/09/2017).
“Apelação. Embargos à Execução. Rejeição das
contas da Câmara Municipal de Paulínia, relativas
ao ano de 2002. Município ajuizou Execução Fiscal
em face do embargante, ex-vereador, referente a
valores
recebidos
em
virtude
de
sessões
extraordinárias, mesmo fora do período de recesso,
que deveriam ser restituídos ao erário, cujo débito
foi inscrito na dívida ativa e extraída a CDA de no
316/2011. Sentença de improcedência que deve
ser mantida. Os embargos não se prestam à
discussão do mérito da decisão do Tribunal de
Contas. Alegação de prescrição que deve ser
afastada, pois a ação de ressarcimento ao erário
não se sujeita a prazo prescricional. Afastamento
das alegações de cerceamento de defesa e
desrespeito
ao
contraditório.
Executado
foi
notificado pelo exequente a se defender no
processo administrativo no 7267/11, que apurou os
valores devidos, tendo efetivamente se defendido.
CDA que preenche os requisitos legais, dela
constando
elementos
suficientes
para
se
determinar com segurança a natureza da dívida, o
fato gerador (Processo Administrativo 7267/2011),
a pessoa do devedor, o valor devido e as leis
utilizadas para fins de cálculo dos juros e correção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
12
monetária.
Recurso
improvido.”
(Apelação
1002164-73.2015.8.26.0428, 8a Câmara de Direito
Público, Rel. Des. Antonio Celso Faria, j.
28/02/18).

“APELAÇÃO
-
Ação
anulatória
de
ato
administrativo - Pretensão do autor, ex-Prefeito do
Município de Pirassununga/SP, à desconstituição
de julgado proferido pelo Tribunal de Contas do
Estado de São Paulo -Inexistência de vício ou
nulidade - Impossibilidade de o Poder Judiciário se
imiscuir
na
seara
da
discricionariedade
administrativa -Precedentes - Sentença mantida
quanto ao mérito - Recurso parcialmente provido
apenas para se afastar a multa por litigância de má-
fé, imposta ao autor, ora apelante, em sede de
embargos
de
declaração.”
(Apelação
1002571-06.2016.8.26.0053, 2a Câmara de Direito
Público,
Rel.
Des.
Renato
Delbianco,
j.
05/12/17).
“APELAÇÃO - Embargos à execução fiscal -
Condenação pecuniária imposta pelo Tribunal de
Contas do Estado - Sentença de improcedência -
Pretensão de reforma - Impossibilidade Limitação
da amplitude da atuação jurisdicional sobre o
mérito da decisão da Corte de Contas - Ausência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000582-48.2017.8.26.0014 -Voto no 30492-JV
13
de prova de qualquer ilegalidade na decisão
administrativa - Inocorrência de cerceamento de
defesa - Ciência inequívoca do embargante acerca
da
notificação
administrativa
-Alegação
de
inconstitucionalidade da LCE no 709/93 -
Descabimento - Multa fixada em observância dos
princípios da proporcionalidade e razoabilidade
Recurso
não
provido.”
(Apelação
0000001-
92.2013.8.26.0498, 6a Câmara de Direito Público,
Rel. Des. Maria Olívia Alves, j. 30/10/17)
Enfim,
não
havendo
motivo
para
qualquer
disceptação do entendimento acima expendido, cabível a decretação
por este Colegiado da improcedência dos presentes embargos à
execução, com inversão do julgamento, carreando ao embargante as
custas e despesas processuais, bem como a verba honorária no
importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), .
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do Código de
Processo Civil/2015 (quantificação dos honorários na fase recursal),
deverá ser acrescido em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) à
verba de sucumbência fixada em razão do provimento do apelo da
embargada.
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso.
REBOUÇAS DE CARVALHO
Relator